Tribunal: TJPA
Processo: 0807718-24.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807718-24.2018.8.14.0000

AUTOR: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL NO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Prefeita do Município de Curralinho contra os arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011, que dispõem sobre a progressão funcional entre a Classe Especial e a Classe I do magistério municipal, por alegada ofensa aos princípios da legalidade e do concurso público previstos nos arts. 20 e 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional prevista nos arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011, que permite a ascensão de professores da Classe Especial para a Classe I, viola os princípios da legalidade e do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3.551/GO), a progressão funcional entre classes dentro da mesma carreira não implica novo provimento, não havendo necessidade de concurso público para essa promoção.

4. Os dispositivos legais impugnados apenas disciplinam a progressão funcional de professores já integrantes do cargo único de Professor, estruturado em classes, sem transposição de cargos ou criação de novo provimento, não configurando violação à regra do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “A progressão funcional de professores dentro da mesma carreira, de acordo com critérios estabelecidos em lei, não viola os princípios da legalidade e do concurso público”.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de medida cautelar movida pela Prefeita do Município de Curralinho, Maria Alda Aires Costa, em face do art. 8º, parágrafo único, e do art. 15, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011, que autorizam a progressão vertical de professor ocupante de cargo de nível médio que venha a obter diploma de nível superior.

A requerente defende que os referidos dispositivos afrontam o art. 20 e o art. 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará, e, reflexamente, o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e a Súmula nº 685 do Supremo Tribunal Federal, pois importam em provimento de servidores em cargo público sem o correspondente concurso público.

Afirma que a Classe Especial, que exige apenas formação de nível médio, e a Classe I, que demanda formação de nível superior em curso de licenciatura, correspondem a cargos distintos, o que impede a progressão entre elas, tendo a Lei Municipal nº 803/2011 esclarecido em seu art. 4º, inciso IX, que “Classe” é “o conjunto de cargos de mesma natureza funcional, mesma escolaridade e/ou titulação e de mesmo grau de responsabilidade”.

Suscita que em sede de Reexame Necessário a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal já teria se manifestado pela inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados na presente ADI, consoante Acórdão nº 186.749 de relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Aduz que em casos semelhantes, referentes aos Municípios de Medicilândia e Belém, o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade de artigos de lei desses Municípios que autorizavam a progressão funcional vertical de servidor pertencente ao quadro do magistério.

Alega que os reflexos materiais da inconstitucionalidade aventada nesta ação consistiriam no desmerecimento do princípio da eficiência, na medida em que não estariam sendo selecionados os profissionais mais qualificados para exercer a função de professor.

Argumenta pela necessidade de concessão de medida cautelar por estarem preenchidos os requisitos do
fumus boni irus
,
periculum in mora
e relevante interesse de ordem pública.

A liminar foi concedida monocraticamente pela Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 1180247).

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP requereu seu ingresso no feito na condição de
amicus curiae
(ID 1209168), o qual foi deferido pela então relatora (ID 1441778).

A Câmara Municipal de Curralinho se manifestou favoravelmente à concessão da liminar (ID 1608367).

O Procurador-Geral de Justiça se pronunciou pela total procedência da presente ADI (ID 1674103).

Por sua vez, o Procurador-Geral do Estado do Pará requereu a ratificação da medida liminar (ID 3271140).

O egrégio Tribunal Pleno indeferiu o pedido de liminar, revogando os efeitos da decisão monocrática de ID 1180247.

Embora devidamente intimada, a Câmara Municipal de Curralinho não prestou suas informações (ID 14734659).

O SINTEPP requereu a total improcedência da ação (ID 14784878).

O Procurador-Geral de Justiça reiterou sua manifestação anterior (ID 14840294), ao passo que o Procurador do Município de Curralinho deixou

transcorrer,
in albis
, o prazo que lhe fora concedido (ID 15978223).

O atual Prefeito Municipal de Curralinho, Cleber Edson dos Santos Rodrigues, requereu a sua habilitação nos autos (ID 22256815 e ID 22456537).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

A então Prefeita do Município de Curralinho, Maria Alda Aires Costa, ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sob o fundamento de que os arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011 padeceriam do vício de inconstitucionalidade material por contrariarem os arts. 20 e 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará.

Posteriormente, houve a habilitação nos autos do atual Prefeito Municipal, Cleber Edson dos Santos Rodrigues.

Nessa toada, estando preenchidos os requisitos dos arts. 161, inciso I, alínea “l” e 162, inciso VIII, da Constituição do Estado do Pará
[1]
, passo ao julgamento da ADI.

Acerca da carreira do Magistério Público no Município de Curralinho, o art. 5º da Lei Municipal nº 803/2011 assim dispõe (ID 1179641 - Pág. 4):

Art. 5º - A carreira específica do Magistério Público Municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de PROFESSOR estruturada em 5 (cinco) diferentes classes e cada uma destas contendo 12 (doze) referências.

§ 1º - A carreira do Magistério Público Municipal abrange o ensino fundamental e a educação infantil.

§ 2º - Constitui requisito para ingresso na Carreira, a formação mínima para:

I. Grupo do Magistério – Professor.

a) Classe Especial: formação de nível médio na modalidade normal;

b) Classe I: formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

c) Classe II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

(...)

Apesar de o
caput
do art. 5º da Lei Municipal nº 803/2011 mencionar que a estruturação da carreira se daria em 5 (cinco) diferentes classes, o § 2º, inciso I, estabeleceu apenas 3 (três)
, sendo que os arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, ora impugnados nesta ADI, disciplinam a progressão vertical entre a Classe Especial e a Classe I
,
in verbis
:

Art. 8º - O ingresso no cargo de Professor da carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Referência 1, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo Único: O Trabalhador em educação que reunir condições de ingressar na carreira com titulação correspondente às Classes II, III, somente poderá requerer progressão funcional após o cumprimento do estágio probatório, sendo-lhe permitida, neste caso, a progressão imediata para a Classe correspondente à sua formação, observadas as regras de progressão dispostas nesta Lei.

Art. 15 – A progressão para a classe I ocorrerá mediante a apresentação de diploma ou certificado de conclusão de graduação de nível superior, em curso de licenciatura plena ou de graduação plena.

I. a progressão para a Classe I ocorrerá mediante a obtenção do título de graduação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

(...)

Nesse tocante, a parte requerente sustenta que os referidos dispositivos da Lei Municipal nº 803/2011 violam os arts. 20 e 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará
[2]
, que versam sobre os princípios da legalidade e do concurso público, na medida em que a inclusão dos professores de Classe Especial entre os professores de Classe I implicaria na transposição de cargos e em verdadeiro novo provimento.

A despeito de tais argumentos, impende salientar que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade da progressão vertical na Carreira de Magistério ao julgar a ADI nº 3.551/GO, tendo consignado o seguinte entendimento:

AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. 2. LEI 13.909 DO ESTADO DE GOIÁS. 3. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES PÚBLICOS. FIXAÇÃO PELO GOVERNADOR E DISTRIBUIÇÃO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI.
4. CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CARREIRA. ACESSO ÀS CLASSES DA CARREIRA POR PROMOÇÃO COM BASE EM MERECIMENTO. POSSIBILIDADE.
5. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 6. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA QUE OS SERVIDORES NÃO SOFRAM DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO.

(ADI 3551, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 18-08-2020 PUBLIC 19-08-2020)

Em seu voto, o Excelentíssimo Ministro Relator Gilmar Mendes esclareceu:

“Recordo que o art. 37, II, da Constituição Federal dispõe que a investidura em cargo público depende de aprovação em concurso público, conforme a natureza e a complexidade do cargo em questão. Percebe-se que todos os membros do quadro executam funções que, em sua essência, são as mesmas, a de professores da educação básica. Logo, não há dúvida que os professores regidos pela lei em análise integram a mesma carreira de servidores públicos. Não há de se falar, portanto, em multiplicidade de carreiras.

Assim, a aprovação em concurso público para o ingresso em um desses cargos de professor faz desnecessária a participação em novo certame para a efetiva mudança de classe, dentro da mesma carreira.

Há, apenas, o disciplinamento do cargo em carreira de Professor, segmentada em níveis e acessíveis por promoção, denominado de progressão vertical pela lei estadual.”

Com efeito, no que diz respeito à Lei nº 803/2011 do Município de Curralinho, verifica-se que o art. 5º é inequívoco ao dispor que no Grupo do Magistério há somente um cargo, o de Professor, o qual é estruturado em diferentes classes.

Assim, os arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, apenas disciplinam hipótese de progressão funcional, ou seja, alteração de uma classe para outra no mesmo cargo, não havendo que se falar em violação à regra do concurso público.

Em síntese, os dispositivos indicados como contrários à norma constitucional estadual não permitem, por qualquer modo, que membros de uma carreira ingressem em outra sem a realização de concurso público.

Ao contrário, tão somente autorizam que o servidor que ingressou no cargo de Professor possuindo formação de nível médio possa progredir na carreira após a obtenção de diploma de nível superior em curso de licenciatura.

Registre-se que o Tribunal Pleno desta egrégia Corte já se manifestou em outras oportunidades acerca da constitucionalidade de dispositivos semelhantes aos arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, da Lei nº 803/2011 do Município de Curralinho. Veja-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃO DA LEI IMPUGNADA. VÍCIO SANADO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NÃO OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO. INOCORRÊNCIA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA AFERIDA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL. EM SEDE DE ADI, MOSTRA-SE DESCABIDO A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. LEI MUNICIPAL QUE VERSA SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA SEM MUDANÇA DE CARGO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. 1.1. Disciplina da Lei Nacional nº 9.868/1999 em seu artigo 3º, parágrafo único, que a petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. 1.2 No caso, foi colacionada aos autos, ainda que após o ajuizamento da ação, a integralidade da Lei Municipal nº 9.860/2016. Assim, considerando-se a antecipação da parte e pelo fato de se tratar de vício sanável, não merece acolhimento a preliminar de extinção do feito sem resolução de mérito. 2. MÉRITO. 2.1. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 2.1.1. A alegação de inconstitucional formal decorreria do fato da normativa impugnada não ter observado a austeridade financeira e o equilíbrio orçamentário, conforme disciplinam os artigos 203, 208, § 1º, I e II da Constituição Estadual, com correspondência no artigo 169, § 1º I e II da Constituição da Republica. 2.1.2. Analisando os autos, porém, observa-se que o Projeto de Lei Municipal nº 021/2016, que originou a norma objeto da ação, teve a sua viabilidade orçamentária devidamente avaliada pela Câmara de Vereadores do Município de Tucuruí, porquanto, de acordo com o Parecer nº 017/2016, emanado pelo referido Poder, a dotação orçamentária para fazer frente à despesa advinda com a norma impugnada seria oriunda dos recursos consignados no orçamento municipal. 2.1.3. O fundamento apresentado no que diz respeito à violação ao artigo 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 (hoje, art. 21, II – redação dada pela Lei Complementar nº 173/2000), mostra-se descabido, considerando-se a impossibilidade de adoção de dispositivos infraconstitucionais como parâmetro de controle de constitucionalidade, uma vez que, nessa hipótese, não há infringência direta à Constituição. Precedente do STF. 2.2. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 2.2.1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada com o objetivo de ser declarada a inconstitucionalidade do artigo 12, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 9.860/2016 do Município de Tucuruí, visto que previu a ascensão de servidores, importando em violação ao princípio constitucional do concurso público. 2.2.2. O dispositivo municipal apontado como inconstitucional permite que os Professores Nível 1 sejam transpostos para o Nível 2 e seguintes mediante requerimento e apresentação do diploma de nível superior, ou seja, sem concurso, sugere a possibilidade de provimento derivado de cargo público fora das hipóteses previstas nas normas constitucionais. 2.2.3. Todavia, deve-se atentar para a circunstância de que a norma municipal apontada como inconstitucional permite não a transposição de um cargo para outro sem concurso público, mas tão somente mera progressão funcional, ou seja, simples deslocamento de classes em um mesmo cargo, de modo que, nesta hipótese, não há falar em mácula ao concurso público. 2.2.4. Uma vez provido o cargo de Professor Docente de que cuida o feito, aqueles integrantes do Nível 1 serão transpostos para o Nível 2 mediante requerimento e apresentação de graduação em nível superior. Não há, como se vê, mudança de cargo para outro, mas sim simples movimentação vertical entre classes de um mesmo cargo, circunstância não revestida de inconstitucionalidade. 2.2.5. Em relação aos docentes que ingressaram na Administração Pública Municipal em cargo cuja exigência era nível superior e que progrediram de nível em razão da conclusão de cursos de pós-graduação, não há falar em ascensão funcional. Isso porque a gradação nas classes dos cargos, no que preconiza a distinta escolaridade como requisito, apenas versa sobre a exigência de qualificação dos servidores para a transposição de classes, sem importar em burla a exigência do concurso público. Dessa maneira, não há vedação para que o professor investido em cargo que exija curso superior ascenda de uma classe para outra em decorrência de conclusão de curso de pós-graduação, seja na modalidade “lato sensu”, mestrado ou doutorado. Precedente do STF. 3. Pedido julgado improcedente. À unanimidade.

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 08050114920198140000 5675163, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Tribunal Pleno)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 0800844-57.2017.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Tribunal Pleno)

Desta feita, inexistindo conflito entre os arts. 8º, parágrafo único, e 15, inciso I, da Lei Municipal nº 803/2011 e os arts. 20 e 34, § 1º, da Constituição do Estado do Pará, não merece acolhimento a pretensão de declaração de inconstitucionalidade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação; (...)

Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, l:

(...)

VIII – o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o Promotor Público, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. (...)

[2]
Art. 20. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade e participação popular.

(...)

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

Belém, 31/10/2024